Tribunal: TJSP
Processo: 2118149-28.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Acórdão que determinou o prosseguimento da execução. Precatório já expedido. Inaplicabilidade do decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 e do STJ no Tema 905. Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118149-28.2017.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado OZEAS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
mantiveram o entendimento inicialmente adotado pela Turma Julgadora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118149-28.2017.8.26.0000 -Voto no 14.171
2
Agravo de Instrumento no: 2118149-28.2017.8.26.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: OZEAS DE SOUZA
Comarca: São José dos Campos - 5a Vara Cível
Voto no 14.171
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II,
do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, ambos fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei
11.960/2009).
Acórdão que determinou o prosseguimento da execução.
Precatório já expedido. Inaplicabilidade do decidido pelo STF no
julgamento do Tema 810 e do STJ no Tema 905. Devolução dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os
devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, e do RE 870.947/SE, Tema 810, do C. Supremo
Tribunal Federal, a controvérsia relativa à utilização do INPC para correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118149-28.2017.8.26.0000 -Voto no 14.171
3
monetária após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como no tocante à
aplicabilidade da Lei 11.960/09 deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em
razão do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905, do
C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo INPC,
após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118149-28.2017.8.26.0000 -Voto no 14.171
4
Contudo, o posicionamento do acórdão (fls. 74/76, mantido às
fls. 108/111) em relação à correção monetária, o qual deu ensejo à interposição de
recursos especial e extraordinário pelo autor-exequente (fls. 81/88 e 90/98), não se
amolda ao julgado do Tema 810 de Repercussão Geral.
Observa-se que a matéria devolvida ao Tribunal por ocasião da
interposição do agravo de instrumento, diz respeito a saldo remanescente de
depósito de precatório efetuado pelo INSS, em que se discutem os critérios de
correção monetária e juros de mora posteriores à conta de liquidação, o que já foi
objeto de modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 pelo STF.
In casu, é do corpo do v. acórdão em reexame, de relatoria do
Desembargador Dr. Nelson Biazzi:
“(...) em que pese a declaração de inconstitucionalidade do critério
de incidência da TR prescrito pelo art. 100, § 12, da CF/88, e pela
Lei no 11.960/09, a correspondente modulação dos efeitos do
julgamento proferido pelo C. STF determinou a restrição da
declaração aos feitos com precatório já expedido, aos quais se
conferiu eficácia prospectiva à Lei no 11.960/2009 até 25/03/2015,
quando, então, passará a incidir o IPCA-E (AgRg no RE no
747.703/SC), resguardados os precatórios expedidos no âmbito da
administração pública federal, com base nas Leis no 12.919/13 e Lei
no 13.080/15, que fixaram a aplicação do mencionado indexador
desde 01/01/2014.
No presente caso, uma vez que o requisitório foi saldado em
02/10/2015 (fls. 43), após a vigência das mencionadas leis
orçamentárias de 2014 e 2015, é de rigor a observância da TR na
atualização do débito até 31.12.2013, fazendo incidir o IPCA-E a
partir de 01.01.2014.
Ante o exposto, determino o prosseguimento da execução,
considerando o quanto acima delineado, elaborando-se novos
cálculos” (fl. 76)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118149-28.2017.8.26.0000 -Voto no 14.171
5
Ora, a matéria discutida no v. acórdão versa sobre a atualização
monetária de precatório já expedido, sendo incabível a aplicação do decidido pelo
C. STF no Tema 810 ou pelo C. STJ no Tema 905 de repercussão geral.
Nessa medida, nada há a ser reexaminado por esta Turma
Julgadora.
Pelo exposto, de rigor o retorno dos autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade
dos recursos especial e extraordinário interpostos.
CARLOS MONNERAT
Relator